Tribunal: TJMT
Processo: 1021945-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021945-48.2020
AGRAVANTE: MARILUCI TAFELLI CAPELETTO.
AGRAVADO: DANIEL FRANCISCO DENTI.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELO AGRAVADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por MARILUCI TAFELLI CAPELETTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de no 1001556-27.2020.8.11.0005, movida por DANIEL FRANCISCO DENTI, deferiu em favor do autor e em face dos réus e daqueles que ali se encontrem a seu mando, na Fazenda Cambaúba, com área de 540,9067 has, matrícula 44.056 (antiga 12.684) do CRI de Diamantino, e na Fazenda Rochedo, com área de 704,0132 has, matrícula 44.057 (antiga 12.685) do CRI de Diamantino, determinando ainda a demolição da precária construção edificada pelos réus, sob pena de multa diária R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.
Irresignada, a agravante argui, preambularmente, i) a ilegitimidade do agravado para postular reintegração de uma posse que nunca deteve, seja pela impossibilidade do acatamento do pedido de imissão, seja por força de transferência daqueles que, de conluio, agem com o agravado para inovar sobre a coisa litigada e; ii) a ausência de interesse de agir, pois o agravado tem a incerteza da existência de crédito no feito executivo, sendo detentor precário de mera expectativa de direito.
Assegura que o documento que supostamente autorizou o agravado a “tomar posse” dos imóveis sub judice, de forma mansa e pacífica é em verdade prova de que o mesmo, esbulhou a posse da agravante, com a conivência de Pedro Alencar Soares.
Afirma explorar a área objeto da possessória, dando início à confecção de um barracão, bem como de uma casa para acolher os funcionários e maquinários relativos ao plantio.
Alega que os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada pelo agravado perante o juízo a quo não restaram devidamente comprovados.
Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada em definitivo a decisão em combate.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifico que o autor, ora agravado, não conseguiu demonstrar posse plena sobre a área objeto da demanda e, aparentemente, não exercia vigilância alguma desta.
Desta feita, inexiste em primeiro grau risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação favorável ao agravado necessário para o deferimento da decisão liminar originária, uma vez que este, ao que tudo indica, não estava exercendo a posse sobre a área.
Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP para a elaboração do competente parecer.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator